Tribunal: TJES
Processo: 0022175-49.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022175-49.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MECATRON SOLUCOES & SERVICOS LTDA
APELADO: TUBOVAL COMERCIAL LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0022175-49.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MECATRON SOLUCOES & SERVICOS LTDA

APELADO: TUBOVAL COMERCIAL LTDA

Advogado do(a) APELADO: NELSON DIAS NETO - ES29388

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mecatron
Soluções e Serviços Ltda
em face da sentença
de fl. 31/32
proferida pelo Juízo da
6
° Vara de
Cível
de
Serra
, que rejeitou os embargos à
execução
opostos pelo
apelante
.
Condenou a apelante em custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estando suspensa a sua exigibilidade diante da assistência judiciária deferida.

Nas razões recursais
(fl. 37/38)
apresentadas pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, sustenta a irregularidade na citação do executado pelo não exaurimento dos meios para sua localização pessoal, sob a égide do art.
242
, do
CPC
, requerendo a declaração de nulidade da citação editalícia realizada nos autos do processo executivo, com a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento de Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Em sede de contrarrazões
(fl. 94/98)
, pugna pelo desprovimento do presente recurso, a fim de ser mantido integralmente o teor da r. sentença.

É o relatório
. Peço dia para julgamento
.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator. Sessão do dia 22/11/2022.

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0022175-49.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MECATRON SOLUCOES & SERVICOS LTDA

APELADO: TUBOVAL COMERCIAL LTDA

Advogado do(a) APELADO: NELSON DIAS NETO - ES29388

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A discussão que entorna os autos refere-se ao ato processual pelo qual o requerido é informado de uma ação judicial que está sendo proposta contra si, para que, assim, possa exercer a garantia fundamental de ampla defesa e contraditório, consoante previsão artigo 213 do CPC.

A citação, em regra, é pessoal, mas admite exceções, que comporta o caso em questão. A relativização desse princípio basilar do direito brasileiro se perfaz com a possibilidade da citação ficta, que se subdivide em citação por hora certa e citação por edital, caso que se verifica na análise dos fatos.

Depreende-se da análise dos autos que o oficial de justiça diligenciou para citar o executado –
Pessoa Jurídica -
no endereço constante na inicial
(fl.49 do processo executivo –
Proc. 0005453-71.2016.8.08.0048
)
e,
posteriormente, com base
nos cadastros –
Serasa –

pugnou pela citação na pessoa da Representante Legal,
mas não obteve sucess
o, conforme se verifica às fl. 56,
ficando registrado
que a mesma estava em local incerto e não sabido
. Assim, pugnou o exequente, ora embargado, pela citação ficta por edital, o que foi acatado pelo juízo.

Dito isso, não restam dúvidas que fora satisfeito o requisito previsto em lei, uma vez que não logrou êxito a diligência do oficial de justiça, quando, para além do endereço constante nos autos, ao promover a exequente a busca junto ao órgão como o Serasa – Relatório de Comportamento em Negócios (fl. 56 e seguintes) também não obteve sucesso, o que demonstra que envidou esforços para a citação válida, especialmente porque certificado que não mais encontrava-se localizado ali, tendo mudado para local incerto e não sabido.

Ademais, consoante tem entendido este e. TJES, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL EMBARGOS À EXECUÇÃO RÉU REVEL CITADO POR EDITAL DEFESA APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA CITAÇÃO POR EDITAL ALEGADA NULIDADE NÃO OCORRÊNCIA RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada nulidade da citação por edital, já que esta somente foi realizada após frustrada tentativa de citação pessoal. Tal fato se mostrou suficiente para permitir a realização da citação ficta nos termos do que determina a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça. 2. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210047336, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022)

Sob tais fundamentos, estando lídima a citação promovida nos autos da execução
extrajudicial correlata
,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida que rejeitou os embargos à execução.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal,
estando
suspensa a sua exigibilidade diante da assistência judiciária deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO FICTA. ESGOTAMENTO DAS VIAS DE CITAÇÃO PESSOAL. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Frustradas as diligências do oficial de justiça para citação pessoal do executado no endereço constante na inicial e nos cadastros oficiais, tem-se presente a possibilidade de citação ficta.
2
. Houve esgotamento dos meios de localização
, uma vez que não logrou êxito a diligência do oficial de justiça, quando, para além do endereço constante nos autos, ao promover a exequente a busca junto
ao órgão como o Serasa – Relatório de Comportamento em Negócios (fl. 56 e seguintes)

não obteve sucesso para o ato citatório
, o que demonstra que envidou esforços para a citação válida,
especialmente porque certificado que
a parte
não mais encontrava-se localizad
a
ali, tendo mudado para local incerto e não sabido
.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.